Tribunal: TJDFT
Processo: 0705212-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Cuida-se de Número do processo: 0705212-52.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADA: VALERIA CRISTINA DA SILVA DOS SANTOS DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pela CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL contra a decisão ID 184050185, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de dano moral e antecipação de tutela n. 0710966-79.2023.8.07.0009, ajuizada por VALERIA CRISTINA DA SILVA DOS SANTOS, ora agravada. Na ocasião, o Juízo de origem majorou o limite da multa imposta anteriormente, nos seguintes termos: Defiro o pedido de aumento do limite da multa, anteriormente fixado em R$ 50.000,00, para o limite de R$ 100.000,00. Intimem-se as partes. Ademais, intime-se a segunda requerida para que se manifeste acerca da alegação de revelia argumentada pela requerente. Prazo de 5 (cinco). Independente de manifestação, retornem-se os autos conclusos para decisão. [...] (ID 184050185 do processo originário). Nas razões recursais, a agravante alega que mesmo tendo demonstrado ao Juízo de origem a ausência de vínculo contratual com a agravada, o que acarretaria a impossibilidade de restabelecimento de um contrato que sequer entabulou, a tutela de urgência foi mantida, bem como foi majorado o limite das astreintes, o que evidencia o dano grave a que está submetida a recorrente. Pontua que os serviços que a beneficiária deseja receber podem ser prestados por qualquer uma das cooperativas integrantes do sistema nacional Unimed, somente e através do intercâmbio, não possuindo, a agravante, qualquer ingerência sobre o contrato firmado entre a recorrida e a Unimed Vertente de Caparaó. Assevera que fica evidente que a ilegitimidade passiva em relação à agravante em razão da impossibilidade de se cumprir a tutela de urgência deferida, já que a recorrente, contratualmente, não possui obrigação com a agravada, e além disso, eventual aplicação de multa acarretará prejuízos financeiros, especialmente, quanto a bloqueio em suas contas bancárias. Argumenta que: [...] Doutro vértice, entender que deve a Agravante proceder com restabelecimento de um plano que não foi contratado com a Agravante e sim com terceiro, sem receber qualquer contraprestação, é cerrar os olhos para o desenvolvimento e manutenção da própria atividade comercial da Operadora Agravante. Afinal, em se tratando de empresa que necessita de capital para operacionalizar as suas atividades comerciais, a partir do momento em que é obrigada a realizar atendimento gratuito ou ainda tem sua conta bloqueada por obrigação de terceiros, obviamente que impacta na consecução de seus trabalhos, não podendo, nesse mote, aguardar todo o transcurso dos autos para ter suas contas liberadas. Razão pela qual sobressaía uma análise mais acurada a respeito desse ônus processual sobre a Agravante, já que ela não detém vínculo jurídico com a Recorrida. Isso porque, como discorrido até aqui, ela é parte manifestadamente ilegítima, de modo que não pode recair sobre ela quaisquer responsabilidades, cuja titularidade para o exercício de tal desiderato é exclusivo da requerida UNIMED VERTENTE DO CAPARAÓ A Agravante, ao ser equivocadamente incluída no polo passivo da demanda no lugar da real legitimada, tolhe-se completamente do exercício amplo do contraditório e da ampla defesa, posto que não dispõe de qualquer meio para prestar os esclarecimentos necessários à resolução da lide, ou cumprir a determinação do Juízo, por se tratar de relação contratual feita com a beneficiária da UNIMED VERTENTE DO CAPARAÓ. [...] Quanto à multa majorada pelo Juízo de origem destaca que o alarmante e excessivo novo valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) será fonte de enriquecimento sem causa, absolutamente vedado pelo ordenamento jurídico. Elucida que deve ser exercida a faculdade, concedida ao juiz pela lei, e amplamente acolhida pela jurisprudência, de diminuir, em casos em que a quantia seja exorbitante, o valor das astreintes, bem como o limite excessivo fixado pelo d. Julgador de piso, seguindo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e em conformidade com o art. 461, §6°, e o art. 645, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Aduz que a manutenção de multa por descumprimento fere tanto a proteção à dignidade da justiça, quanto legitima meios inadequados para que as partes no processo obtenham ganho sem causa, lucrando com o ajuizamento de processos e tornando escuso o objetivo do que se busca. Informa que estão evidentes os pressupostos para a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. Ao final, requer o conhecimento do recurso e, em suma: a) a atribuição de efeito suspensivo; b) no mérito, o seu provimento, com a reforma da decisão agravada a fim de que seja reconhecida a ilegitimidade passiva da agravante e afastada a multa por astreintes diante da impossibilidade de cumprimento; e de forma subsidiária, havendo manutenção da decisão recorrida, que seja reformada a decisão para que o valor e o limite das astreintes seja consideravelmente reduzido, tendo vista o risco eminente de enriquecimento ilícito da agravada (ID 55761201). Preparo regular (ID 55761202). A atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi indeferida nos termos da decisão de ID 56511580. Agravo interno interposto pela agravante (ID 57371685). Contrarrazões aos recursos não apresentadas (IDs 57610724 e 58429618). Compulsando os autos de origem verifiquei que foi prolatada sentença em 14/3/2024 (ID origem 189899822). É o relatório. DECIDO. De acordo com o art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil – CPC, incumbe ao relator “[...] não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Nesse aspecto, observei que em 14/3/2024 foi prolatada sentença nos autos de origem, resolvendo o mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC e julgando parcialmente procedentes os pedidos da autora, ora agravada, para: [...] 1) CONDENAR a primeira requerida para que promova o restabelecimento do plano de saúde da autora de forma imediata; 2) CONDENAR a primeira requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais; o referido valor será atualizado pelo INPC a partir da presente data (arbitramento - Súmula 362/STJ), e acrescido de juros de mora [...] Confirmo a tutela antecipada concedida na decisão de ID. 167371832. Além do mais, determino o cumprimento imediato da tutela de urgência deferida, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00, limitado ao valor de R$ 200.000,00. [...] (ID origem 189899822) A prolação de sentença no processo originário acarreta a perda superveniente do interesse recursal quanto à pretensão de reforma da decisão recorrida. Isso porque aqui se discute tutela de urgência, que envolve cognição superficial, e não suplanta a cognição exauriente própria da sentença. Nesse sentido, trago à colação julgados desta egrégia Corte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EXTINÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. 1. "DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. FEITO ORIGINÁRIO SENTENCIADO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSOS NÃO CONHECIDOS. Tendo sido prolatada sentença no Feito originário, é certo que foi superada a causa de interposição de Agravo de Instrumento, bem como de Agravo Interno interposto em seu bojo, cujo objeto consistia na reforma de decisão que havia indeferido tutela de urgência vindicada pelo Autor. Por conseguinte, ante a superveniente perda do interesse recursal, impõe-se o não conhecimento dos referidos recursos. Agravo de Instrumento e Agravo Interno não conhecidos. Maioria." (Acórdão 1191513, 07000739520198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Relator Designado: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no PJe: 20/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 1.2. Hipótese em que sobreveio sentença nos autos de origem, extinto o cumprimento de sentença, o que enseja a perda de objeto dos recursos anteriores 2. Agravo interno e agravo de instrumento não conhecidos. (Acórdão 1390694, 07091047120218070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 15/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) (Grifou-se). AGRAVO INTERNO. DECISÃO DE PERDA DO OBJETO EM RAZÃO DA PROLAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO PREJUDICADO. I. O agravo de instrumento é examinado em cognição sumária, de modo que prolatada a sentença, que encerra a atividade jurisdicional com cognição exauriente, fica prejudicada sua apreciação pelo Tribunal. II. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1406183, 07318052620218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no DJE: 30/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). (Grifou-se). Diante desse cenário, o provimento jurisdicional que resolve o mérito do processo originário, torna prejudicada a análise do agravo de instrumento, ante a perda superveniente do interesse em relação à tutela recursal vindicada. Nesse panorama, forçoso reconhecer a inadmissibilidade tanto do Agravo de Instrumento quanto do Agravo Interno interpostos. Ante o exposto, em virtude da inexistência de interesse recursal – requisito indispensável ao juízo positivo de admissibilidade recursal –, NÃO CONHEÇO OS RECURSOS, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. À Secretaria da 2a Turma Cível para que junte aos presentes autos cópia da sentença proferida nos autos de origem. Intimem-se. Oficie-se ao Juízo de origem. Com a preclusão dessa decisão, arquivem-se os autos. Publique-se. Brasília, 5 de junho de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator